Tribunal: TJBA
Processo: 0505665-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-20
Data de publicação: 2022-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505665-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MMS PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E
TRIBUTÁRIO
.
IPTU.

CASO DOS AUTOS EM QUE SE DISCUTE, À LUZ DO ART. 150, VI, ALÍNEA “C”, DA CF,
A
COBRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL AO ARRENDATÁRIO DE IMÓVEL PERTENCENTE À ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FINS LUCRATIVOS
.

AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE DO ACÓRDÃO COM ÀQUELE APONTADO COMO PARADIGMA.
Distinguishing.
TEMA
437
DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
QUE
DEBATEU À INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE BEM PÚBLICO CEDIDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, SENDO ESTA ÚLTIMA A DEVEDORA. DISCUSSÃO, ADEMAIS, INVIABILIZADA EM DECORRÊNCIA DO FENÔMENO DA COISA JULGADA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANTERIOR EM QUE SE FIXOU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE AS PARTES. COMANDO JUDICIAL QUE ABARCA O IMÓVEL OBJETO DESTA AÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO
. NEGADA A RETRATAÇÃO.

1.
C
omo
premissa decisória inicial
esclareço que a situação vertente
guarda relação com o disposto no
art. 150, VI, alínea “c”, da Carta da República
, porquanto
o imóvel em debate é de propriedade de pessoa jurídica de direito privado
dita sem fins lucrativos, ora denominada de ABRIGO DO SALVADOR (Matrícula
do Imóvel
ao ID 139225037 dos autos primevos); e fora arrendado
a outra pessoa jurídica também de direito privado, mas com fins lucrativos.

2.
Por outro lado,
a discussão que envolveu o Tema 437 se referiu ao “
Recurso extraordinário em que se discute,
à luz do art. 150, VI, a,
§§ 2º e 3º, da Constituição Federal, se a imunidade tributária recíproca alcança, ou não, bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que explora atividade econômica
”.
Na ocasião fora fixado a tese de que:
Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado
bem público

cedido a pessoa jurídica de direito privado
, sendo esta a devedora.
(STF – RE: 601720 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/04/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/09/2017).

3.
Logo, enquanto na espécie discute-se a possibilidade de cobrança do IPTU de imóvel arrendado por pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos a outra pessoa jurídica de direito privado, mas com fins lucrativos, o que o Pretório Excelso analisou foi hipótese deveras distinta, é dizer, imóvel pertencente a pessoa jurídica de direito público (bem público) cedido a pessoa jurídica de direito privado.

4.
Não bastasse isso, aponto, como
segunda premissa,
e
não menos importante,
que nos autos da ação n. 0572409-11.2014.8.05.0001,
com
uma das
parte
s
e causa de pedir

igual à dos presentes autos
, no qual se pleiteava a anulação do débito fiscal do IPTU de 2014, referente
a
mesma

inscrição imobiliária,
a de
n º 710.395-6, fora
proferido

comando judicial
que declarou não ser a
MMS PARTIPAÇÕES

contribuinte “
do IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição imobiliária nº 710.95-6, posto que sua posse como arrendatárias não é qualificada pelo animus domini, e por isso não gera a incidência de IPTU
”,
o qual, aliás, já transitou em julgado, conforme certidão de objeto e pé ao ID 29926404.

5.
Desse modo, vê-se que sobre a matéria submetida
à
reapreciação por esse Colegiado

pesa
a
autoridade da
res judicata
, pelo que o Acórdão,
também por isso, não comporta retratação.
Precedente deste TJ-BA.

6.
J
uízo de retratação rejeitado. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505665-29.2017.8.05.0001
, em que figuram como recorrente MUNICIPIO DE SALVADOR e como recorrido MMS PARTICIPACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .